Tribunal: TJES
Processo: 5003092-74.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003092-74.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEI LEPPAUS
RECORRIDO: SAULO CAMPISTA FELICIDADE e outros (3)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada pro Dr Rafael.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5003092-74.2021.8.08.0030

RECORRENTE: CLAUDINEI LEPPAUS

RECORRIDO: FABRICIA BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por FABRICIA BATISTA DE SOUZA DOS SANTOS em face de CLAUDINEI LEPPAUS, na qual narra, em síntese, que conduzia seu veículo quando foi atingida, devido a um erro e imprudência do requerido CLAUDINEI (condutor da kombi), que atingiu o veículo Montana e em seguida, este último, atingiu o veículo da autora. Narra que foi tentando por diversas vezes contato com o requerido, porém, sem lograr êxito. Afirma que todo o fato e atitudes do requerido vem lhe causando inúmeros prejuízos, buscando a reparação material e moral sobre o evento narrado.

A parte Requerida apresentou contestação (ID. 4709160), onde afirma que inexiste o dever de indenização pelos danos materiais e morais, uma vez que não há provas quanto a sua responsabilidade sobre a ocorrência do acidente. Pugna pela improcedência dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 8597399) que resolveu a lide nos seguintes termos:

II) DISPOSITIVO

Em face do exposto, DECRETO A REVELIA das REQUERIDAS
SAULO CAMPISTA FELICIDADE E HDI SEGUROS S.A e JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a)
CONDENAR
a parte ré
CLAUDINEI LEPPAUS
ao pagamento de indenização por danos materiais n

o valor de R$ R$ 5.503,00 (cinco mil, quinhentos e três reais), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

b)
CONDENAR
a parte ré
CLAUDINEI LEPPAUS
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.”

Irresignado, o Requerido CLAUDINEI LEPPAUS interpôs Recurso Inominado (ID. 8597400). Em suas razões, sustenta que não há provas concretas e robustas acerca da alegada responsabilidade pela colisão, sendo que o boletim de ocorrência juntado pela autora, utilizado como fundamento para a condenação, apenas apresenta sua versão dos fatos, não tendo compromisso real com a verdade. Aduz que o acidente foi causado por outra condutora, que sequer possuía habilitação, não sendo cabível a sua condenação. Sustenta que a sentença apresenta erro na apreciação dos fatos processuais. Requer a cassação da sentença para que seja realizado novo julgamento.

A parte Autora, ora recorrida, apresentou Contrarrazões ao Recurso (ID. 8597404). Na ocasião, reitera os argumentos de sua exordial e pugna pela manutenção integral da sentença de piso.

VOTO

Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
.

O Recorrente sustenta em suas razões recursais a inexistência de culpa em relação à ocorrência de sinistro, haja vista o verdadeiro causador do dano teria sido o condutor do veículo POLO BRANCO / PLACA MPQOA17, após frear bruscamente e depois se evadiu do local por não possuir carteira de habilitação. Menciona, ainda, que a colisão com o veículo da autora foi com o veículo MONTANA, não tendo relação com a batida. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Isto porque, eu que pese a colisão imediata com o veículo da autora tenha ocorrido pelo veículo MONTANA, a situação se agravou quando o recorrente não conseguiu frear a tempo e colidiu com o MONTANA, que, pela reação em cadeia decorrente do empurrão da KOMBI do recorrente, acabou colidindo, novamente, com o veículo da autora. Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que assim destacou:

“Para que a presente ação seja julgada procedente, deve a parte autora comprovar, que o réu foi quem causou o acidente descrito na inicial, bem como que sofreu danos materiais e morais.

Sendo assim, pela leitura da declaração do acidente de trânsito, juntado no (ID n 16841912), o vídeo do acidente (ID. 16841904) e as fotos apresentadas em ID. 8035224 p. 21, é possível observar que o narrado possui verossimilhança com a narrativa inicial, sendo que o veículo da parte autora foi abalroado na parte traseira pelo veículo conduzido pelo primeiro requerido CLAUDINEI, acarretando em um acidente do tipo engavetamento.

[...]

Considerando os fatos, portanto, entendo que os danos causados no veículo da parte autora ocorreram em razão da conduta do primeiro requerido, posto não ter guardado uma distância segura do automóvel que trafegava logo à sua frente, atingindo-o e que já se encontrava parado, determinando a sua responsabilidade exclusiva sobre o acidente provocado. ”

Inexiste, na hipótese,
error in judicando
, uma vez que o acervo probatório foi suficiente para formação do livre convencimento motivado do magistrado sentenciante. Caberia ao recorrente apresentar elementos suficientes para afastar a verossimilhança das provas apresentadas pela recorrida, ou seja, fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito autoral, não tendo logrado êxito neste aspecto.

Sendo assim, uma vez reconhecida a responsabilidade do Recorrente, este deverá suportar os danos infringidos à Autora, ora Recorrida.

No tangente ao valor fixado a títulos e danos materiais pelo juízo
a quo,
verifica-se que a Recorrida acostou aos autos os orçamentos referentes às despesas suportadas pela reparação dos danos causados ao veículo.

Portanto, são incontroversos os danos materiais suportados pela Recorrida. Assim, verifico que o Recorrente não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: ”A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relatora,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque entendo ser o caso de dar provimento ao recurso inominado para anular a sentença de origem. Explico.

Conforme relatado, trata-se de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito do tipo engavetamento.

Não obstante a presença dos demais envolvidos no polo passivo da demanda (Saulo, Locanorte e HDI Seguros), a sentença não faz qualquer menção a respeito da responsabilidade de cada requerido, nem mesmo para afastá-la.

Além disso, observei que a motivação para a condenação do recorrente, o CLAUDINEI foi que
“(...) Essas normas básicas de circulação e de conduta não foram respeitadas
pelo condutor do veículo do primeiro requerido, que no dia dos fatos não observou o fluxo do trânsito à sua frente e colidiu contra a traseira do automóvel dirigido pela autora
(...)”,
sendo que a ordem dos acontecimentos não foi a registrada em sentença. Entre o veículo da autora (CELTA) e do requerido/recorrente (KOMBI), existia um terceiro veículo (MONTANA), conduzido pelo requerido Saulo, que nem sequer foi indicado na fundamentação.

Não é apenas a decisão completamente destituída de fundamentação que se considera inválida, mas também aquela que não examina adequadamente as questões de fato e direito postas pelas partes, ou mesmo quando adota premissa equivocada.

In casu
, foi consignado que o ora recorrente foi o causador do acidente por atingir a traseira do veículo da autora, o que tenho como premissa equivocada, dada a existência de demais envolvidos que não foram abrangidos no momento da apuração da responsabilidade.

Portanto, tendo a sentença sido proferida baseando-se em premissa equivocada, incorreu em nulidade por vício de fundamentação, devendo ser declarada nula e cassada, com a determinação de baixa dos autos ao Juízo de origem, para nova seja prolatada observando-se as circunstâncias fáticas da lide e as provas produzidas.

Ainda que assim não fosse, entendo que era o caso de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, eis que, conforme sustentado nas razões recursais (ID 8597400 - pág. 10), o juízo de origem julgou antecipado o feito sem oportunizar a intimação das partes para produção de provas.

Com tais considerações, voto no sentido de CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para anular a sentença de origem, determinando o retorno dos autos à instância a quo para que outra seja proferida, nos termos da fundamentação supra.

Sem custas e honorários.

É como voto.